Tribunal: STF
Processo: ARE 1464807
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA SUPERIOR A OITO HORAS MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Nega-se provimento ao agravo e, ante a sua manifesta improcedência, aplica-se multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, II, XIII, XXII, XXIII, 7º, XIII, XIV, XXVI, e 170, da mesma Carta.



 É o relatório. Decido. 



     Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, para chegar-se a conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem. (ARE 1352849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin. DJe 10/04/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso ( art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator